Tribunal: STF
Processo: HC 189023
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Maximo Araújo, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que proveu o agravo regimental do Parquet para denegar a ordem no HC nº 557.001/SC, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Consoante relatou o Ministro Luiz Fux,
    “o apenado, em sede de execução penal, pleiteou a remição de pena, em razão da aprovação integral no exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos (ENCCEJA/FUNDAMENTAL), não tendo obtido êxito perante o juízo das execuções penais. 
    Em sede recursal, o Tribunal de origem proferiu decisão nos termos da ementa abaixo: 
    ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECISÃO QUE RECONHECEU A REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO, EM DECORRÊNCIA DE APROVAÇÃO INTEGRAL DO APENADO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA/FUNDAMENTAL). CONTROVÉRSIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO ADOTADA PELA MAGISTRADA A QUO. DECISÃO QUE, COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DECLAROU REMIDOS 88 (OITENTA E OITO) DIAS DE REPRIMENDA EM VIRTUDE DE PROFICIÊNCIA EM 05 (CINCO) ÁREAS DE CONHECIMENTO DO CITADO EXAME. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO A SER SANADO. ARTIGO 1º, INCISO IV, DA CITADA RECOMENDAÇÃO QUE PREVÊ QUE, COMO BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CÔMPUTO DAS HORAS (CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO ART. 126, § 1º, INCISO I, DA LEP), SERÁ CONSIDERADA 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA CARGA HORÁRIA DEFINIDA LEGALMENTE PARA A CONCLUSÃO DE CADA NÍVEL DE ENSINO - 1600 (MIL E SEISCENTAS) HORAS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E 1200 (MIL E DUZENTAS) HORAS PARA O ENSINO MÉDIO OU EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO (CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 4º, INCISOS II, III E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO). APROVAÇÃO INTEGRAL NO ENCCEJA/FUNDAMENTAL QUE EQUIVALE, ASSIM, A 800 (OITOCENTAS) HORAS DE ESTUDO, DANDO AZO, PORTANTO, À REMIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) DIAS DE PENA. MONTANTE QUE DEVE SER DIVIDIDO PELO TOTAL DE DISCIPLINAS QUE INTEGRAM O ENCCEJA - 04 (QUATRO) ÁREAS DE ESTUDO E 01 (UMA) REDAÇÃO, OU SEJA, 05 (CINCO) ÁREAS DE CONHECIMENTO -, PARA CHEGAR-SE AO VALOR DE DIAS REMIDOS PARA CADA UMA DAS ÁREAS: 13 (TREZE) DIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) DO TOTAL DE DIAS EM RAZÃO DA APROVAÇÃO INTEGRAL DAS DISCIPLINAS, QUE CORRESPONDE À CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CÁLCULO FINAL DE 88 (OITENTA E OITO) DIAS QUE SE MOSTRA CORRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça prevê que a base de cálculo para fins de remição nas hipóteses de aprovação de apenados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deve respeitar o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente definida para cada nível de ensino. Em seguida, pormenoriza numericamente a carga horária estabelecida em cada caso - 1600 (mil e seiscentas) horas, em se tratando de ensino fundamental, e 1200 (mil e duzentas) horas, na hipótese de ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio -, reproduzindo a previsão contida no art. 4º, incisos II e III, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, que institui a duração dos cursos para a educação de jovens e adultos. 2. "[...] Não se aplica ao preso a carga horária mínima de 7200 horas, prevista para o curso regular do ensino fundamental na Lei 9.394/96, pois esta traz diretrizes nacionais para a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, devendo ser aplicadas aos reeducandos as regras específicas da Educação de Jovens e Adultos, mesmo porque, se considerada aquela previsão, o apenado, pela conclusão do ensino fundamental, teria direito a abater mais de 1 ano da sua pena. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO’. (TJSC - Agravo de Execução Penal n. 0000435-69.2019.8.24.0064, de São José, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. Em 07/05/2019). 
    Após, foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual restou denegado de acordo com a ementa supratranscrita. 
    Sobreveio a impetração do presente habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão da remição pretendida pelo paciente. 
    Narra que o paciente ‘obteve aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), havendo sido aprovado em todos os campos de conhecimento avaliados no exame’. 
    Sustenta que ‘deveria ser reconhecida a remição de 177 dias de sua pena, e nao apenas 88 dias, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do CNJ’. 
    Considera que ‘o apenado aprovado no ENCCEJA tem direito à remição de pena de 50% da carga horaria definida legalmente para o ensino fundamental’. 
    Aduz que a ‘controvérsia esta justamente na interpretação do enunciado do ato normativo em relação a quanto corresponde ‘50% da carga horaria definida legalmente para o ensino medio’: 1600 horas (como se defende aqui) ou 800 horas (como concluiu equivocadamente o TJSC)’. 
    Aponta que ‘essa dúvida, no entanto, deve ser resolvida em favor do apenado, em respeito ao postulado do favor rei’. 
    Assevera que ‘a aprovação total no ENCCEJA da direito à remição de 133 dias (mais 1/3): 1.600 horas equivalentes aos 50% da carga horaria do ensino fundamental divididos pelas 12 horas de estudo que servem à remição de 1 dia de pena (1.600 / 12 = 133 dias) acrescidos da bonificação de 1/3 pela conclusão do ensino fundamental (1/3 de 133 dias = 44 dias), resultando em 177 dias a serem remidos’.“
    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecido o direito do paciente à remição da pena no cômputo total de 177 (setenta e oito) dias.
    Foi indeferida a liminar pelo Ministro Luiz Fux.
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Subprocuradora-Geral Alcides Martins, opinou pelo não conhecimento da impetração.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. Decisão monocrática concessiva da ordem reformada, para denegação do habeas corpus, tendo em vista nova orientação jurisprudencial do STJ. 
    2. O atual entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que não se utiliza a carga horária extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c/c art. 32, caput, ambos da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), porquanto a referida norma, consoante previsto no inciso I do art. 4º, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 anos de idade, de modo que a apenados se aplica a Resolução n. 3, do Conselho Nacional de Educação, de 15/6/2010, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino fundamental e médio (supletivo) e, inclusive, possibilidade de certificação mediante pontuação mínima em exame nacional. 
    3. Em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1.600 horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4º, inciso II, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 
    4. Na hipótese, não comporta reparos a base de cálculo adotada pelas instâncias ordinárias: 50% da carga horária de 1.600 horas (800 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 dias de remição no caso de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA/ensino fundamental, que, com o acréscimo legal de 1/3, resulta no total de 88 dias remidos, observando-se o disposto no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais. 
    5. Agravo regimental provido, para denegar o habeas corpus.” 
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Nefi Cordeiro em seu voto,
    “[e]m caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição da pena, deverá considerar 50% de 1.600 horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto na Recomendação do CNJ e no art. 4º, inciso II, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 
    (…)
    Desse modo, não comporta reparos a base de cálculo adotada pelas instâncias ordinárias: 50% da carga horária de 1.600 horas (800 horas), com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 dias de remição no caso de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA/ensino fundamental, que, com o acréscimo legal de 1/3, resulta no total de 88 dias remidos, observando-se o disposto no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais.”
    Tem-se, portanto, que o STJ negou o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo apenado, a incidência do percentual de 50% sobre a carga horária de 1.600h para o ensino fundamental e 1.200h para o ensino médio, nos termos do que preconizado pelo art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação. 
    Nesse sentido, como bem indicou o Ministro Roberto Barroso, ao referendar julgado do STJ sobre o tema, 
    “’a recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui 'Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA'. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE. (...)’.” (RHC nº 174.894, DJe de 27/9/20)
    Perfilhando esse entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas: RHC nº 173.960, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RHC 187.679, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/8/20; HC nº 190.806, Relator o Ministro Ricardo Lewandwoski, DJe de 8/9/20; e HC nº 191.281, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/20, entre outros.
    Outra não foi a compreensão da Procuradoria-Geral da República, cujo parecer transcrevo na parte que interessa:
    “No caso, considerada a aprovação total no exame, foi deferida a remição de 88 dias (‘66 dias de remição no caso de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA/ensino fundamental, que, com o acréscimo legal de 1/3, resulta no total de 88 dias remidos, observando-se o disposto no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais’). 
    Portanto, o Juízo da Execução deverá considerar, ‘para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação.
    (…)
    Deste modo, estando o cálculo para remição devidamente lastreado na legislação pertinente e o acórdão impugnado em consonância com a orientação da Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada no tocante ao cálculo de remição da pena aplicada ao paciente.”
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente